Tribunal: TJDFT
Processo: 0740945-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em virtude da inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve inovação recursal em virtude de a matéria objeto do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se inovação recursal a alegação de impenhorabilidade e excesso de execução não submetidos ao juízo de origem.
4. Mesmo que se entenda que as matérias não suscitadas são de ordem de pública, seu conhecimento configuraria supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2062999 de relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 7a Turma Cível. Acórdão no 2060683 da Relatoria do Desembargador Aiston Henrique de Sousa na 4a Turma Cível.